Tribunal: TJMT
Processo: 0022155-03.2014.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022155-03.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALINE DAYANE SILVA SANTIAGO - CPF: 016.944.391-43 (EMBARGADO), ELIZABETH MACEDO SILVA - CPF: 770.780.711-15 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA IV - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.014/0001-00 (EMBARGANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO

A contradição que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é interna, da manifestação judicial consigo mesma, e não se confunde com a suposta inadequação ao entendimento de outros tribunais.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por
RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
e
SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ IV – SPE LTDA
, contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação apenas para modificar o termo inicial dos juros de mora.

As embargantes alegam que o acórdão é contraditório em relação ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, assim como no que se refere à distribuição do ônus da sucumbência.

Contrarrazões pelo
não provimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A contradição que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é interna, da manifestação judicial consigo mesma, e não se confunde com a suposta inadequação ao entendimento de outros tribunais.

Logo, a primeira contradição alegada pelas embargantes inexiste, porque fundada em suposta contrariedade a entendimento jurisprudencial.

Também não há que se falar em contradição na distribuição do ônus sucumbencial, considerando que as ora embargantes não impugnaram esse tópico em sede de apelação.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente por que dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO.
Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado
.

(Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022